Tribunal: TJDFT
Processo: 0034301-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. REVISÃO DE ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito da Administração de anular atos que geram efeitos favoráveis a terceiros decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados (Lei n. 9.784/99, 54).
2. Conforme jurisprudência deste Egrégio TJDFT, “a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, iniciando-se a contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos de que dispõe a Administração para rever seus atos somente com a decisão da Corte de Contas” (Acórdão 1125945, 20170020227518MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSE-LHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 14).
3. Considerando que a decisão do TCDF que suprimiu a incorporação de quintos/décimos foi proferida em 2014 e que o ato administrativo da aposentadoria somente se aperfeiçoou após o julgamento do Tribunal de Contas, também em 2014 (CF, art. 71, III e art. 75), não se verifica a ocorrência da decadência (Lei no 9.784/99, Art 54).
4. Não se verifica ilegalidade do ato emanado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal referente à exclusão da incorporação de quintos/décimos concedidos a servidor distrital por ente federativo diverso. Precedentes deste Eg. TJDFT.
5. Deu-se provimento ao apelo dos réus e à remessa necessária.